Tribunal: TJSP
Processo: 1013188-03.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação revisional de contrato - cédula de crédito bancário - constitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001 - julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos

Ementa:
Ação revisional de contrato - cédula de crédito bancário - constitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001 - julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 - tarifa de abertura de crédito - ausência de cobrança - impugnação genérica às demais tarifas - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013188-03.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante CINTIA
REGINA SECARIO DE OLIVEIRA LAGES, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, na parte
conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013188-03.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 2/5
Voto no 37060
Apelação no 1013188-03.2018
Apelante: Cintia Regina Secario de Oliveira Lages
Apelado: Banco Pan S/A
Ação revisional de contrato - cédula de crédito bancário -
constitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória no
2.170-36/2001 - julgamento de recurso extraordinário com
repercussão geral reconhecida - possibilidade da cobrança de
juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão
contratual - precedente do STJ julgado nos termos do art. 543-C
do CPC/73 - tarifa de abertura de crédito - ausência de cobrança
- impugnação genérica às demais tarifas - ação julgada
improcedente - sentença mantida - recurso improvido, na parte
conhecida.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por CINTIA REGINA
SECARIO DE OLIVEIRA LAGES contra BANCO PAN S/A buscando
a revisão de contrato bancário. Ao relatório de fls. 151, acrescenta-se
que a ação foi julgada improcedente. Apelou a autora sustentando a
ilegalidade da prática da capitalização de juros, da utilização da Tabela
Price para fins de amortização do saldo devedor. Sustenta ser abusiva a
cobrança de tarifa de abertura de crédito e serviços não especificados
claramente no contrato. Com contrarrazões, subiram os autos ao
Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, nos contratos bancários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013188-03.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 3/5
celebrados após a vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de
31 de março de 2000, a capitalização de juros é admitida, desde que
pactuada.
Conforme entendimento consagrado pela Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 973.827-RS, julgado nos
termos do art. 543-C da lei de rito, “é permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada”.
E, na espécie, há expressa previsão contratual acerca da
cobrança da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal
(fls. 21), o que se mostra suficiente para permitir a cobrança nos termos
em que contratada, conforme entendimento que restou firmado no
aludido julgamento, no sentido de que “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
Ainda,
saliente-se
que
a
questão
relativa
à
inconstitucionalidade da mencionada medida provisória restou dirimida
no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377, com repercussão
geral reconhecida, tendo a Corte Suprema definido pela
constitucionalidade do seu art. 5o, visto que presentes os requisitos da
relevância e urgência.
O acórdão proferido no aludido julgamento restou assim
ementado: “CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR
A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER
JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO
PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no
sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito
neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013188-03.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 4/5
relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo
art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo
dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do
sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência
para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em
se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados. 4. Recurso extraordinário provido”.
No mais, tem-se que a amortização pelo sistema da Tabela
Price permite que a cada mês seja feita a amortização de uma parcela de
juros e de uma parte do capital mutuado.
Nesse trilho, tem-se que outra forma de amortização
pretendida contraria a lógica matemática. Não restam dúvidas de que o
saldo devedor deva ser reajustado antes da amortização da parcela paga,
garantindo o equilíbrio contratual, o que não configura, “a priori”,
capitalização de juros.
Nessa linha, imagine-se, de forma bastante simplista, uma
transação que importe em um só pagamento, a ser feito, com reajuste,
com o prazo de 30 (trinta) dias. Seguindo-se o raciocínio sustentado pelo
apelante, decorrido o prazo, ele pagaria o valor simples do débito, sem
correção, e, após, seria feito o cálculo do reajuste do mês vencido. Quem
arcaria com o reajuste ?
Supondo-se, sob outro enfoque, uma caderneta de
poupança. Após decorrido um mês, o poupador retira o valor
originalmente aplicado. Ou seja, a entidade financeira paga o valor do
débito, sem a correção. Para quem ficarão os acréscimos? À evidência
que para o credor.
Por qual razão, então, quando o Banco é o credor, o
raciocínio deve ser feito em benefício do mutuário ?
A falta de resposta lógica e um aceitável argumento
matemático levam à conclusão do desacerto do posicionamento
pretendido pelo recorrente, não podendo haver tratamento diferenciado e
protecionista entre a correção passiva e a ativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013188-03.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 5/5
Assim, fica mantida a adoção da “Tabela Price”, por se
tratar de contrato com taxas pré-fixadas.
No que se refere à tarifa de abertura de crédito não se
vislumbra a sua cobrança, não se podendo, no mais, conhecer das razões
do apelo uma vez que afirmam apenas de forma genérica a abusividade
da cobrança das tarifas, sem, contudo, impugnar de forma específica a r.
sentença guerreada.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. sentença guerreada, majorando-se a verba honorária
sucumbencial, nos termos do art. 85, §§8o e 11 da lei de rito, para R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, na parte
conhecida.
Coutinho de Arruda
Relator